Tribunal: CARF
Processo: 13876.720325/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13876.720325/2017-10
ACÓRDÃO
2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. FORMA DE
EFETIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
A forma de efetivação do provimento judicial obtido pelo contribuinte é
matéria de atribuição da unidade de origem, fugindo à competência deste
CARF se manifestar sobre o assunto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no acórdão
embargado, manter a decisão original.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720325/2017-10
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 09 de
agosto de 2023, com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, vigente à época, atual artigo
116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023.
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos:
(...)
a) Da omissão e contradição quanto à concomitância com ação judicial
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição em
relação ao não conhecimento parcial do recurso voluntário por concomitância
com ação judicial e aplicação da Súmula CARF no1.
A omissão estaria estampada na ausência da correta identificação da ação judicial
existente, bem como no modo de sua implementação pela unidade da RFB. Já a
contradição residiria na fase em que se encontra a ação judicial, com trânsito em
julgado. Assim, não seria o caso de não conhecimento do recurso voluntário por
concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial, mas sim de
determinação de cumprimento de sentença. Aponta decisões do CARF nesse
sentido.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O acórdão não destaca, em nenhum momento, nem no relatório, os dados da
ação judicial a que faz referência, restando evidente a necessidade de sua
complementação.
Quanto à suposta contradição aponta o embargante:
(...)
De fato, o voto condutor do acórdão em um primeiro momento aponta a
existência de decisão judicial transitada em julgado, para concluir pela existência
de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720325/2017-10
3
(...)
Tendo em vista o fato de o Conselheiro Relator não compor mais esta turma
julgadora, os presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, compondo lote sorteado a
esta Relatora.
O presente processo é paradigma do lote repetitivo JUL EMB.FJCR.13.REPET.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pelo contribuinte, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos.
Da Omissão e Contradição Quanto à Concomitância com Ação Judicial.
O voto condutor do acórdão embargado não conheceu da insurgência do
Recorrente em relação à glosa de pensão alimentícia judicial sob o fundamento da existência de
concomitância de ação judicial, aduzindo a aplicação ao caso da Súmula CARF no 1 e fazendo a
ressalva para a unidade de origem dar cumprimento à decisão judicial.
No caso em apreço, o lançamento da glosa de pensão alimentícia decorreu do fato
da fiscalização entender que o Acordo datado de 21/06/2007, entre o contribuinte e sua mãe, de
livre e espontânea vontade, homologado judicialmente em 10/07/2007, com trânsito em julgado
em 14/08/2007, não teria força de natureza obrigacional, pois decorrente de mera liberalidade
entre as partes.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação.
A DRJ ao analisar a impugnação manteve a glosa realizada escorada, em apertada
síntese, no argumento de que:
(...) o acordo de alimentos encontra-se firmado de forma desvinculada das
normas de Direito de Família e neste caso não constitui direito à dedução da base
de cálculo do IRPF. O ato por demais digno de ajuda financeira ao seu ente
querido perde esse sentido quando o contribuinte mostra que teve como única
motivação a de alcançar benefício tributário em seu favor.
(...)
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, acompanhado
de documentos referentes à ação judicial no 5001055-49.208.4.03.6110.
De acordo com os referidos documentos juntados com o recurso voluntário, o
contribuinte ajuizou, em 20/03/2018, AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720325/2017-10
4
INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, que recebeu o no 5001055-
49.2018.4.03.6110, objetivando a declaração do direito de deduzir de seu Imposto de Renda os
pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará à sua genitora a título de pensão
alimentícia, decorrente de acordo judicial na Ação de Prestação de Alimentos no
405.01.2007.026357-0, da 2a Vara de Família da Comarca de Osasco/SP.
O pedido foi julgado procedente, conforme se extrai do excerto, abaixo
reproduzido, da sentença exarada em 23/05/2019:
(...)
Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de
SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto de Renda os pagamentos
realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a título de pensão
alimentícia, decorrente de acordo judicialmente homologado, e DECLARAR a
nulidade dos lançamentos feitos no processo administrativo n. 13876.720028-
2015-02 relativos ao ano-base de 2011, exercício 2012, determinando a
restituição por meio de RPV do IRPF apropriado por conta das glosas no valor de
R$ 8.580,00, devidamente corrigido. (grifos nossos)
(...)
Contra tal decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso de
Apelação, que foi negado em decisão monocrática pelo Relator, exarado em 22/01/2020.
Ciente de tal decisão a PGFN interpôs Agravo Interno, cujo provimento foi negado
por unanimidade da Sexta Turma, nos termos do Acórdão exarado em 24/07/2020.
Da Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em 09/11/2020, extrai-se a seguinte
informação:
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-49.2018.4.03.6110
RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A
C E R T I D Ã O D E T R Â N S I T O E M J U L G A D O
Certifico que o Acórdão ID no 137654942 transitou em julgado em 23/09/2020.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
Das informações acima, extraem-se, em resumo, as seguintes conclusões:
 Em momento posterior ao lançamento objeto dos presentes autos e à
impugnação apresentada, por meio da AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proposta em
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720325/2017-10
5
20/03/2018,
sob
no
5001055-49.2018.4.03.6110,
contribuinte
obteve
provimento judicial, no sentido de “DECLARAR o direito de SÉRGIO HENRIQUE
RIBEIRO deduzir de seu Imposto de Renda os pagamentos realizados, bem como
aqueles que realizará, à sua genitora a título de pensão alimentícia, decorrente
de acordo judicialmente homologado e DECLARAR a nulidade dos lançamentos
feitos no processo administrativo n. 13876.720028-2015-02 relativos ao ano-
base de 2011, exercício 2012, (...)”.
 Tal decisão transitou em julgado em 23/09/2020.
 A referida decisão além de declarar a nulidade do lançamento do período objeto
do pedido (ano-calendário de 2011, exercício de 2012), declarou o direito do
contribuinte de deduzir do imposto de renda os pagamentos realizados e os que
iria realizar a título de pensão alimentícia a sua mãe, decorrente do acordo
homologado judicialmente.
 No recurso voluntário objeto dos presentes autos, o contribuinte informou ter
adquirido o direito de dedução da pensão alimentícia glosada, em favor de sua
mãe, através da Ação Declaratória no 5001055-49.2018.4.03.6110, com a
juntada de cópias da referida ação.
Em vista destas considerações, aplicável ao presente caso, a Súmula CARF no 1, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Inconteste que a matéria de fundo, quer no âmbito judicial, quer nesta esfera
administrativa, é a mesma: o direito de o contribuinte deduzir do imposto de renda os
pagamentos a título de pensão alimentícia a sua mãe, decorrente de acordo homologado
judicialmente.
A referida Súmula CARF no 1, aplicada nos casos em que há concomitância,
expressamente dispõe que a renúncia às instâncias administrativas se dá com a propositura de
ação judicial, por qualquer modalidade, com o mesmo objeto do processo administrativo, ou seja,
para a incidência da súmula, não há qualquer relevância o fato de a ação judicial ter tido ou não
trânsito em julgado, bastando a simples propositura.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-011.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720325/2017-10
6
Em decorrência do exposto, ao colocar a questão de mérito à tutela judicial, o
contribuinte renuncia à via administrativa, não havendo, portanto, o que ser debatido ou decidido
nesta esfera recursal.
Por estes fundamentos, para o saneamento da contradição apontada no voto
condutor, objetivando sua adequação ao resultado efetivo do julgamento, deve ser excluído do
voto embargado, o seguinte parágrafo:
(...)
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a desconstituição
do auto de infração, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois, através da referida
decisão, o recorrente encontrou uma forma cumprir com o seu dever de filho a
fim de auxiliar sua mãe, através do acordo homologado judicialmente.
(...)
No que diz respeito à alegada omissão do julgado em relação à identificação de qual
decisão judicial e a forma como a mesma deve ser cumprida pela unidade de origem, vejamos,
inicialmente a manifestação sobre o assunto no acórdão embargado:
(...)
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão judicial,
por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(...)
Com o intuito de afastar tal omissão, esclareça-se que a unidade de origem deve
aplicar ao presente caso o provimento judicial obtido na AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, que recebeu o no 5001055-
49.2018.4.03.6110, que “declarou o direito de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto
de Renda os pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a título de
pensão alimentícia, decorrente de acordo judicialmente homologado”.
Quanto à forma de efetivação do provimento judicial obtido é matéria de atribuição
da unidade de origem, fugindo à competência deste CARF se manifestar sobre o assunto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no acórdão embargado, manter a decisão original.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 488
DF CARF MF
Original